Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716908-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO DALBERT RIBEIRO QUEIROZ IMPETRANTE: ANDREY FELIPE LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena de 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de estelionato tentado – teve indeferido pedido de progressão de regime. Consignou a decisão impugnada: “A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto preenchido o requisito objetivo, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de novas faltas disciplinares relativas a descumprimentos da monitoração eletrônica (ocorrências anexas). Assim, INDEFIRO a progressão.” (ID 35663831). Interposto agravo em execução, a esse foi negado provimento em 19.5.22 (autos n. 0708392-47.2022.8.07.0000). Confira-se: “Execução penal. Progressão de regime. Falta grave. Descumprimento de monitoração eletrônica. 1 - A progressão de regime pressupõe boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (LEP, arts. 112, § 1o). 2 - Apenado que cometeu faltas graves recentemente não pode ser beneficiado com a progressão ao regime aberto sem que as faltas sejam apuradas, quando só então se examinará se preenche o requisito subjetivo. 3 – Agravo não provido.” Restam, ainda, pendentes de julgamento embargos de declaração opostos do referido acórdão. A questão já foi examinada em agravo que ainda não transitou em julgado. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Nesse sentido, decisão do e. STJ: “(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 431.541/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)”. Negado provimento ao recurso interposto pelo paciente, pendente ainda embargos de declaração, pretende o impetrante utilizar-se do presente writ para fins de recurso, o que não se admite. Sobre o tema, julgado do Tribunal: “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (...) 7. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício, por não haver flagrante ilegalidade na decisão que revogou o benefício do livramento condicional concedido ao paciente.” (Acórdão n.1056702, 20170020169464HBC, Relator: Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: 123/141). Quando julgados os embargos de declaração, caberá recurso próprio para impugnar a decisão. Não habeas corpus, cabível somente em caso de flagrante ilegalidade. Na hipótese, o apenado, beneficiado com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico em 23.12.21, com instalação do aparelho em 13.1.22, violou a zona de inclusão em 21.1.22 (mov. 88.1 – SEEU autos n. 0402860-57.2021). O MM. Juiz, contudo, ao acolher a justificativa apresentada, deixou de regredi-lo de regime, converteu a falta para grau médio e manteve o benefício em vigor. Como ocorreram novas faltas disciplinares - tais como descarga completa do aparelho e violação da zona de inclusão, entre fevereiro e março de 2022 -, somadas à referida falta do dia 21.1.22, considerou-se não preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime. Não bastasse, em 11.3.22, foi registrada nova ocorrência administrativa (n. 1082203742) em desfavor do paciente - verificou-se que ele não reside no endereço informado ao juízo das execuções (SEEU autos n. 0402860-57.2021). E, em 7.4.22, nova ocorrência administrativa noticiou fuga do paciente, vez que desde 5.3.22 não é localizado nem tem sinal de GPS encontrado (SEEU autos n. 0402860-57.2021). As faltas ainda estão sendo apuradas em procedimento administrativo-disciplinar em que serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há, pois, ilegalidade manifesta que enseje a impetração de habeas corpus, que se destina a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder. Não é via adequada para reexaminar questões que foram objeto de decisão, substituindo recurso próprio. Não admito a impetração. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES